Tribunal: TJDFT
Processo: 0726219-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726219-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA, PEDRO PAULO DE SOUZA PINTO EXEQUENTE: EVILASIO VITORINO DE CASTRO ASSUNCAO EMBARGADO: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA D E C I S Ã O O Exequente Pedro Paulo de Souza Pinto, intimado para informar o cumprimento do acordo extrajudicial homologado por este Relator (ID 69817201), foi advertido de que o silêncio implicaria a extinção pelo pagamento. Frise-se que, nos termos da referida avença, as partes estipularam o vencimento da derradeira parcela para 14/6/2025. Assim, diante da omissão, presume-se que a obrigação foi devidamente cumprida. Assim, JULGO EXTINTO O FEITO com fulcro no art. 924, II, do CPC/15, devendo os autos ser arquivados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator